Tribunal: CARF
Processo: 10830.910140/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910140/2008-34
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.231 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Embargante
FRATELLI VITA BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. A omissão no
acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de pronunciar-
se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado
ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que
fundamentou a decisão. No caso, os Embargos de Declaração devem ser
rejeitados por ausência de omissão, uma vez que as matérias veiculadas nas
contrarrazões não estão vinculadas ao objeto recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910140/2008-34
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, em face do
acórdão no 9303-010.824, julgado em 14/10/2020, cuja decisão foi assim ementada:
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a interromper o
prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado
para liquidação dos débitos compensados.
SÍNTESE PROCESSUAL
Na origem, o Contribuinte transmitiu o Pedido de Ressarcimento c/c Declaração
de Compensação, no Processo de Crédito n° 10830-909.890/2008-63, pleiteando crédito de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, apurado no exercício de 2002.
No Processo de Crédito n° 10830-909.890/2008-63, o Despacho Decisório n°
808258614, emitido em 24/11/2008, pela DRF Campinas, não homologou a compensação, tendo
em conta a divergência entre o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do exercício de 2002
(ano-calendário 2001), no valor de R$ 56.873,91, e o saldo negativo de IRPJ informado na
DCOMP de R$ 138.435,91 e determinou a cobrança dos débitos compensados com os
acréscimos legais cabíveis.
Cientificado do ato de não homologação e contra a cobrança dos débitos
compensados, o Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade naquele processo, por
meio da qual alegou que a retenção informada na DCOMP no valor de R$ 138.435,91 se refere a
contrato de mútuo e o valor de R$ 56.873,91 informado na DIPJ se refere ao IRRF s/
rendimentos de mútuo contabilizados no Livro Razão.
A 2a Turma da DRJ/CPS, acórdão 05-32.599 (e-fls. 94/97), deu provimento
parcial à manifestação de inconformidade para determinar a homologação da compensação até o
limite do crédito reconhecido de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor de
R$ 122.158,20. O voto condutor consignou o seguinte:
Decorre daí que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, passível de ser
reconhecido corresponde às retenções informadas pela fonte pagadora na DIRF no valor
de R$ 122.158,20.
Em pesquisa às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
apresentadas pela empresa no ano-calendário de 2002 não se localizou qualquer
utilização em compensação, sem processo, do mesmo crédito, pelo que cumpre
reconhecer a sua integral disponibilidade.
Entretanto, importa registrar que o presente processo limita-se à análise da
compensação, formalizada na DCOMP n° 05565.65777, transmitida em
30/12/2004, não podendo ser adotado qualquer provimento distinto da
compensação especificamente requerida na DCOMP em relação a eventual valor
remanescente do crédito ora reconhecido.
O Comunicado n° 10.830/SEORT/DRF/CPS/0.606/2011 (e-fl. 98) facultou a
apresentação de recurso voluntário ao CARF.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Em seguida, o Comunicado n° 10.830/SEORT/DRF/CPS/0.607/2011, e-fls. 103,
informou:
Informo que, o crédito reconhecido através do acórdão 05-32.599 da 2a Turma da
DRJ/CPS, datado de 10 de fevereiro de 2011, foi utilizado na compensação do débito
informado na DCOMP n° 05565.65755.301204.1.3.02-2098, cujo o qual está controlado
pelo processo 10830.910140/2008-34.
Encaminho cópia das telas através das quais ficam demonstradas as compensações
efetuadas, assim como, extrato do processo 10830.910140/2008-34 que mostra que o
débito foi liquidado através de compensação.
Informo ainda que, efetuada a compensação restou um saldo de crédito no valor de
R$ 65.747,49, crédito este que se refere a Saldo Negativo do IRPJ, Exercício 2002
Ano Base 2001 e , tendo em vista o que preceitua o artigo 35 da IN/RFB/900, de 30
de dezembro de 2008, o direito ao crédito está prescrito.
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante pedido de restituição ou pedido de ressarcimento formalizado dentro
do prazo previsto no art. 1 6 8 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1° do Decreto n° 20. 910, de 6 de janeiro de
1932.
O Contribuinte apresentou recurso voluntário, e-fls. 124-s, alegando que o valor
pleiteado no PER/DCOMP foi de R$ 138.435,91 e foi deferido pela DRJ o valor de R$
122.158,20. E, como já havido sido compensado/extinto o montante de R$ 56.410,71 e, há saldo
de crédito a seu favor no montante de R$ 65.747,49, essa sobra do crédito pleiteado não estaria
prescrita, merecendo ser reconhecida a validade do montante global pleiteado, eis que baseado
em contrato de mútuo firmado com terceiro.
No CARF, a 2a Turma Especial deu provimento ao recurso voluntário, acórdão n°
1802001.575, e-fls. 134/142, com decisão assim ementada:
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O Código Tributário Nacional em seu art. 168, estabelece que o prazo para o pedido de
restituição é de cinco anos. In casu, o contribuinte exerceu seu direito de pleitear no
prazo legal, por meio de Pedido de Compensação. Com a instauração do processo
administrativo fiscal pela não homologação de seu pedido de compensação, o
crédito pleiteado ficou sub judice. Assim, mostra-se interrompido o prazo
prescricional de cinco anos de que trata o art. 168, I do Código Tributário
Nacional.
Em síntese, a 2a Turma reconheceu o direito à compensação do saldo
remanescente no montante de R$ 65.747,49, afastando a prescrição. Constou do voto condutor:
No caso em que o contribuinte pleiteia crédito passível de compensação/restituição, com
relação ao débito objeto da compensação, atribui-se o fenômeno da suspensão da
exigibilidade, nos termos da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
[...]
(Grifou-se)
Da não homologação da compensação, ainda aplica-se a suspensão da exigibilidade de
que trata o art. 151, III do Código Tributário Nacional, quando o contribuinte manifestar sua
inconformidade e/ou recurso tendente a discutir a validade de seu procedimento.
Contudo, em relação ao crédito pleiteado, o fato é que o mesmo deve ser líquido e
certo, em atenção ao disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional – Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública.
In casu, ainda que a autoridade fiscal não tenha reconhecido a totalidade do crédito
pleiteado pelo contribuinte na declaração de compensação, não se pode, por este fato, concluir
que o mesmo não é líquido e certo.
Ademais, o saldo disponível ao contribuinte para proceder à compensação desde sua
constituição (31/12/2001), foi devidamente solicitado à autoridade fiscal via processo
administrativo fiscal (PER/DCOMP) dentro do prazo legal (30/12/2004), e, inicialmente não
foi homologado, fato que impediu o contribuinte de utilizar o respectivo saldo existente para
compensar outros créditos tributários.
Em verdade, o PER/DCOMP trata-se de dois instrumentos distintos: O Pedido de
Restituição e a Declaração de Compensação. In casu, o contribuinte requereu especificamente
a restituição, nos termos do art. 168, I do CTN, isto, dentro do prazo de (05) cinco anos de que
trata a lei, não havendo que se falar de direito creditório prescrito.
Assim, é equivocada a interpretação ao caso remetendo-se ao art. 168, I, do Código
Tributário Nacional – Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – pois o contribuinte exerceu o
direito de pleitear o crédito tributário no prazo de cinco anos de que trata o dispositivo, senão
vejamos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

II erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(Grifou-se)
Ressalte-se que, tendo em vista o crédito pleiteado se tratar de saldo negativo de IRPJ
que confirma portanto a data base de 31/12/2001, possui o contribuinte o prazo de cinco anos a
contar desde então para pleitear a compensação/restituição, ou seja, tal prazo fulminou somente
em 31/12/2006. Tendo realizado seu pedido em 30/12/2004, o mesmo é válido.
No demais, estando sub judice a compensação intentada, em face da não consolidação
em relação ao crédito pleiteado, não há como privar o contribuinte do direito de ver ressarcido
valores que só ao final do processo administrativo foram definitivamente reconhecidos.
Assim, seu direito à compensação do saldo remanescente no montante de R$ R$
65.747,49 merece ser reconhecido, não havendo que se aplicar o art. 168 do Código Tributário
Nacional.
Por fim, cabe ressaltar que a recorrente não pode realizar novo pedido de compensação,
por força do que dispõe a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 900, de 30
de dezembro de 2008:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§1° A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB do
formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§2° A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§3° Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no §1°:
[...]
XII – o crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de que
trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, do Parcelamento Especial (Paes) de que trata o
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

art. 1° da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, e do Parcelamento Excepcional (Paex) de que
trata o art. 1° da Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006, decorrente de pagamento
indevido ou a maior;
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
exclusivamente para homologar o montante de R$ 65.747,49.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração contra o acórdão do recurso
voluntário, e-fls. 144/146, alegando a dissociação entre a matéria decidida pela DRJ e o referido
acórdão embargado.
A 2a Turma rejeitou os Embargos de Declaração interpostos, cf. Resolução n°
1802-002.058, face à inexistência de contradição, omissão e obscuridade (e-fls. 149/153).
Em seguida, foi proposto o Recurso Especial da Fazenda, e-fls. 165-209, nesses
termos:
(i) O recurso voluntário não se insurgiu contra o acórdão proferido pela DRJ de
origem, mas sim em face do Comunicado 10.830/SEORT/DRF/CPS/0.607/2011, razão pela qual
não encontra previsão no Decreto n° 70.235/72. E que não houve prequestionamento da matéria.
(ii) Há divergência jurisprudencial quanto ao entendimento de que, se o crédito
pleiteado ficou sub judice, então interrompeu-se o prazo prescricional de cinco anos de que trata
o art. 168, I do CTN. Apresentou como paradigmas os acórdãos nos 1101-00.672 e 1101-
001.127, cujas ementas seguem abaixo reproduzidas:
Acórdão no 1101-00.672
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O
Regimento Interno do CARF determina a observância das decisões definitivas de mérito
do Supremo Tribunal Federal proferidas no rito da repercussão geral.
ALCANCE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
566.621. Ao estabelecer o prazo para ajuizamento de ações, o Supremo Tribunal
Federal definiu o termo a quo do prazo estabelecido no art. 168, I do CTN, afetando o
direito de pleitear a restituição, tanto no âmbito administrativo como no judicial.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. A interpretação veiculada na
Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicada aos pedidos de restituição e
declarações de compensação apresentados a partir de 09/06/2005.
ANÁLISE DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS A PARTIR DE 13/01/2006.
TERMO INICIAL. O direito de pleitear restituição, ou utilizar indébito em
compensação, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data
da extinção do crédito tributário.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a extinção do
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

crédito tributário ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do
art. 150 do CTN.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. As antecipações convertem-se em
pagamento extintivo do crédito tributário no encerramento do período de apuração,
momento a partir do qual, se superiores ao tributo ou contribuição incidente sobre o
lucro apurado, constituem indébito tributário passível de restituição ou compensação.
INDISPONIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES. A partir de 09/06/2005, indevida é a compensação formalizada
depois de ultrapassados 5 (cinco) anos do encerramento do período no qual teria sido
apurado saldo negativo.
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
EM
DCOMP.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
A
demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de
indébito, pois a manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à
afirmação do crédito utilizado para liquidação dos débitos compensados.
Acórdão no 1101-001.127
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Regimento Interno do CARF determina a observância das decisões definitivas de
mérito do Supremo Tribunal Federal proferidas no rito da repercussão geral.
ALCANCE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
566.621.
Ao estabelecer o prazo para ajuizamento de ações, o Supremo Tribunal Federal definiu
o termo a quo do prazo estabelecido no art. 168, I do CTN, afetando o direito de pleitear
a restituição, tanto no âmbito administrativo como no judicial.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005.
A interpretação veiculada na Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicada aos
pedidos de restituição e declarações de compensação apresentados a partir de
09/06/2005. Nestes casos, o direito de pleitear restituição, ou utilizar indébito em
compensação, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data
da extinção do crédito tributário.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a extinção do crédito tributário
ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES.
As antecipações convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no
encerramento do período de apuração, momento a partir do qual, se superiores ao
tributo ou contribuição incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito tributário
passível de restituição ou compensação.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

INDISPONIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES.
A partir de 09/06/2005, indevida é a compensação formalizada depois de ultrapassados
5 (cinco) anos do encerramento do período no qual teria sido apurado saldo negativo.
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
EM
DCOMP.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de
indébito, pois a manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à
afirmação do crédito utilizado para liquidação dos débitos compensados.
O Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, e-fls. 212/219, consignou
que, em razão da falta de apresentação de paradigmas para os argumentos trazidos para infirmar
o pedido de anulação do Acórdão n° 1802-001.575 e da Resolução no 1802-002.058, foi negado
seguimento em relação a essa matéria. E deu seguimento em relação à divergência quanto ao
reconhecimento da interrupção do prazo prescricional:
De fato, como pugna a Fazenda Nacional, os dois paradigmas entenderam que "a
demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a interromper o
prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito", por
considerarem que "a manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à
afirmação do crédito utilizado para liquidação dos débitos compensados".
Consideraram que o direito creditório informado em PER/DCOMP, não utilizado para a
extinção dos débitos indicados na declaração, se não utilizado dentro do prazo de cinco
anos, fica prescrito em razão de não haver previsão legal para a interrupção da
prescrição.
Sendo as situações fáticas dessas decisões semelhantes à do acórdão combatido, e tendo
sido decidido em sentido diverso do que ocorreu nos presentes autos, considero
comprovada a divergência.
O Contribuinte apresentou contrarrazões, nas e-fls. 236/244 (e documentos de e-
fls. 245/405).
O acórdão no 9303-010.824, e-fls. 410-423, ora embargado, deu provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, por entender que não existe previsão legal para validar
pedidos de restituição não formalizados em documento próprio. Se inexistente o pedido, deve ser
reconhecida a prescrição no prazo de 5 anos, nos termos expressamente previstos no art. 168 do
CTN.
O Contribuinte opôs os presentes Embargos de Declaração, e-fls 434-440, sob o
pressuposto da omissão no acórdão de recurso especial em relação à análise das contrarrazões. E
questionou a aplicação do voto de qualidade, nos termos do art. 28 da Lei no 13.988/2020.
O Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração de e-fls. 497-501:
(i) Consignou que não há porquê se exigir qualquer manifestação sobre a não
aplicação do voto de qualidade em favor ou desfavor do contribuinte.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

(ii) Deu seguimento parcial aos Embargos de Declaração, exclusivamente, para
que haja apreciação das contrarrazões oportunamente apresentadas pelo Contribuinte, nesses
termos:
Respeitante à omissão subsequente, assevera o embargante que o julgado não teria se
manifestado “sobre os efeitos da decisão administrativa que impede a compensação
após o primeiro despacho decisório, segundo o entendimento da RFB, para então
manifestar-se sobre a suspensão do prazo enquanto estiver sub judice”.
Pois bem, em cotejo entre o voto vencedor prolatado no acórdão de recurso especial e as
contrarrazões apresentadas, constata-se assistir razão ao contribuinte quanto à ausência
de pronúncia sobre os pontos lá arguidos.
Com efeito, a leitura do voto vencido indica que o Conselheiro Relator encampou o
entendimento prevalente no acórdão de recurso voluntário, que, por seu turno, estribou-
se nos seguintes fundamentos:
“Ressalte-se que, tendo em vista o crédito pleiteado se tratar de saldo negativo de IRPJ
que confirma portanto a data base de 31/12/2001, possui o contribuinte o prazo de cinco
anos a contar desde então para pleitear a compensação/restituição, ou seja, tal prazo
fulminou somente em 31/12/2006. Tendo realizado seu pedido em 30/12/2004, o
mesmo é válido.
No demais, estando sub judice a compensação intentada, em face da não consolidação
em relação ao crédito pleiteado, não há como privar o contribuinte do direito de ver
ressarcido valores que só ao final do processo administrativo foram definitivamente
reconhecidos.”
O voto vencedor, no entanto, rebateu apenas a configuração do PER/DCOMP
inicialmente enviado como um efetivo pedido de restituição de eventual saldo
remanescente da compensação, nestes termos:
“Tenho entendimento distinto. Não existe no presente processo qualquer pedido de
restituição de eventual saldo remanescente decorrente da compensação. O documento
PER/DCOMP do presente processo exaure-se com a homologação do débito
compensado. Caso o contribuinte pretendesse pedir sua restituição, teria que apresentar
um PER, ou caso pretendesse compensar com outro débito, deveria apresentar outro
PER/DCOMP informando o débito a ser compensado. Obviamente, respeitado o prazo
prescricional contado da formação do crédito. Não existe previsão legal para validar
pedidos de restituição não formalizados em documento próprio. Inexistente o pedido,
deve ser reconhecida a prescrição no prazo de 5 anos, nos termos expressamente
previstos no art. 168 do CTN.”
Todavia, nada foi dito sobre a alegação de suspensão da fluência do prazo prescricional
do direito de crédito, enquanto não encerrado o processo administrativo fiscal, bem
assim, acerca da existência de um suposto impedimento à utilização desse direito
creditório durante o contencioso.
Então, em síntese, confirma-se que o voto vencedor não abordou os argumentos
deduzidos nas contrarrazões e que, em tese, seriam aptos a profligar as razões de decidir
acostadas, consubstanciando-se a priori em pontos sobre os quais deveria se manifestar
o órgão julgador e não o fez, a caracterizar omissão.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade de e-fls. 497-501.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição.
A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de
pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado ou
ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que fundamentou a decisão.
O r. despacho de admissibilidade entendeu configurada a omissão quanto à análise
das contrarrazões do Contribuinte ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Aponta-se a seguir os argumentos das contrarrazões.
O Contribuinte sustentou que a Lei n° 9.430/1996 “pune” aquele que compensar
saldo do crédito após a não homologação da compensação inicial, considerando-a não declarada,
com os efeitos imediatos de inscrição em dívida ativa e cobrança executiva dos débitos
declarados. Cita o art. 74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
Prossegue, aduzindo que:
A suspensão/interrupção da prescrição para utilização do saldo do crédito é
imprescindível, pois a cobrança executiva dos novos débitos compensados e
considerados não declarados levará a necessária discussão de TODO O CRÉDITO
judicialmente, fazendo com que a discussão administrativa da primeira compensação
perdesse o sentido e a própria suspensão da exigibilidade, já que de acordo com o
próprio regimento interno do CARF (Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2005)
haverá desistência tácita dos recursos diante da discussão judicial do crédito:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Em seguida, transcreve o voto do recurso voluntário. E conclui:
7. Nesse sentido, acertada a decisão do próprio CARF que reconheceu e apontou as
consequências decorrentes da impossibilidade de suspensão/interrupção da prescrição
de utilizar o crédito em discussão, já que a legislação criou impedimentos para o
contribuinte de valer dos créditos diante de decisão proferida sobre o mesmo.
Admitir-se a tese da recorrente traz como inevitável consequência a inviabilização, em
desfavor também da própria Recorrente, da própria instância administrativa, que terá
que discutir os créditos judicialmente antes de finalizada a instância administrativa que
discute o crédito da primeira decisão.
Por todo o exposto, não se pode admitir o provimento do Recurso da União, uma vez
que se admitida a tese da Recorrente os contribuintes serão penalizados pela perda do
crédito diante da legislação que impede de utilizar e ainda o considera “compensação
não declarada”.
Passo à análise.
O CARF já se manifestou sobre a possibilidade de existência de omissão diante da
não manifestação sobre os argumentos tecidos em contrarrazões, como se vê nas decisões
abaixo:
Acórdão n° 9202-004.348
OMISSÃO. CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS. RATIFICAÇÃO.
Reconhece-se a omissão do acórdão embargado ao não apreciar as contrarrazões
tempestivamente apresentadas. Demonstrada a insuficiência dos argumentos para a
alteração do entendimento expresso no voto vencedor, ratifica-se a decisão embargada.
Embargos acolhidos.
Acórdão n° 9202-007.878
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS PARA
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS
MATÉRIAS.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. Nos termos do art. 65 do RICARF é cabível Embargos de Declaração se
restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca do pedido formulado pelo
Contribuinte em sede de contrarrazões.
Entretanto, as alegações das contrarrazões têm que estar relacionadas à matéria
submetida à análise do recurso, ou seja, as matérias passíveis de abordagem nessa peça são apenas
aquelas objeto do recurso da parte contrária. Do contrário, as razões aduzidas estarão preclusas,
nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
No caso, observa-se que as contrarrazões requereram a negativa de provimento do
Recurso da Fazenda Nacional, utilizando-se de argumentos novos e relacionados à fase de
execução do julgado, como se esclarece a seguir.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

A referência ao art. 74, § 3o, III e §12 da Lei n° 9.430/96 foi feita apenas em
contrarrazões. Isso porque, no recurso voluntário, o Contribuinte apenas prequestiona o art. 168 e
174, IV, do CTN:

Observa-se que o acórdão do recurso voluntário se referiu à Lei n° 9430/96
apenas na parte em que o parágrafo 11 atribui à manifestação de inconformidade o efeito
suspensivo do art. 151, III, do CTN.
Além disso, o art. 74, § 3o, III e § 12 se referem à compensação intentada com
débitos já inscritos em dívida ativa, situação que não se confunde com a tratada nestes autos.
Ressalte-se que a sorte dos débitos não compensados não compõe a lide dos
processos de compensação, nos termos do art. 170, do CTN. Isso porque o objeto dos processos
de compensação é a discussão sobre a validade do despacho decisório e/ou liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
A partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no
10.637, de 2002, a DCOMP tem o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos
compensados. E o débito indicado, mas não compensado, tem como decorrência a inscrição em
Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
A discussão judicial dos créditos é assegurada constitucionalmente no art. 5°
(“XXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”),
contudo, o argumento de que a “suspensão/interrupção da prescrição para utilização do saldo
do crédito é imprescindível, pois a cobrança executiva dos novos débitos compensados e
considerados não declarados levará a necessária discussão de TODO O CRÉDITO
judicialmente” também não compõe a lide, uma vez que inexiste notícia nos autos de ação
judicial em curso, que levaria ao reconhecimento da desistência do recurso nos termos do art. 78,
§ 2o citado pelo Contribuinte.
Quanto à afirmação do acerto da decisão do recurso voluntário, que reconheceu e
apontou as consequências decorrentes da impossibilidade de suspensão/interrupção da prescrição
de utilizar o crédito em discussão, “já que a legislação criou impedimentos para o contribuinte
de valer dos créditos diante de decisão proferida sobre o mesmo”, entendo que a mesma implica
em reanálise da matéria, não se prestando os embargos à rediscussão de mérito.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Quanto ao argumento de “inevitável consequência a inviabilização, em desfavor
também da própria Recorrente, da própria instância administrativa”, ressalto que o Contribuinte
aproveitou-se da via administrativa, com todos os recursos a ela inerentes e teve o provimento
vinculado ao parâmetro da compensação proposto: a compensação de R$ 56.410,71, conforme a
DCOMP.
Não há fundamento legal para a interrupção de prazo prescricional, como bem
posto no acórdão embargado:
A recorrente assevera que desde a apresentação da primeira DCOMP, em 2003,
interrompeu o prazo decadencial para pedido de restituição/compensação do saldo
negativo apurado no ano-calendário 2000, inexistindo inércia na medida em que o
crédito utilizado nas DCOMP posteriores já tinha tido sua restituição/compensação
requerida às autoridades fiscais.
O Código Tributário Nacional não trata especificamente da interrupção da
fluência deste prazo, apenas dispondo sobre o prazo prescricional da ação anulatória
de decisão administrativa que denegar restituição e da ação de cobrança do débito
tributário:
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Pública interessada.
A Lei no 6.830/80, por sua vez, apenas trata da hipótese de interrupção da
prescrição da ação de cobrança do débito tributário: (...)
Ausente disposição específica sobre a matéria, é possível interpretar, a partir das
determinações legais correlatas antes descritas, que a interrupção da prescrição
somente ocorre quando o titular do crédito manifesta seu direito em face do credor
pela via adequada. O prazo em curso, por sua vez, refere-se ao pleito de restituição de
indébito, de forma que só a manifestação de vontade neste sentido seria hábil a
produzir os efeitos interruptivos pretendidos pela recorrente.
A DCOMP, porém, não veicula pedido de restituição do indébito total apurado,
mas apenas, e implicitamente, da parcela utilizada em compensação.
Isto porque compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN, é forma de
extinção do crédito tributário, a qual se materializa mediante a oposição de um direito
do sujeito passivo, tido por líquido e certo e de natureza tributária, contra um débito
tributário por ele reconhecido perante a Fazenda Nacional. Logo, o direito creditório
apresentado à Fazenda Nacional, nesta operação, é o valor utilizado para liquidação do
débito, ainda que demonstrado em sua integralidade.
A alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002 (convertida na Lei no
10.637/2002) no art. 74 da Lei no 9.430/96 deixa claro que a manifestação de vontade
contida na DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado para liquidação dos
débitos compensados:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
Esta interpretação também está exteriorizada em atos normativos da Receita
Federal desde a edição da Instrução Normativa SRF no 460/2004:
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro
do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
Todavia, adequando-se às disposições legais antes transcritas, a Instrução
Normativa SRF no 460/2004 firmou corretamente o posicionamento no sentido de que
o sujeito passivo deve manifestar seu interesse em restituir a integralidade do indébito
até o término do prazo previsto para tanto, sob pena de prescrição de seu direito à
devolução da parcela até então não utilizada em compensação.
Admitir que o crédito veiculado na DCOMP corresponda ao valor ali
integralmente demonstrado poderia ter outras consequências desfavoráveis ao sujeito
passivo, tendo em conta que desde a Lei no 12.249/2010 há penalidade que toma este
valor como referência:
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração.
Crédito objeto de declaração de compensação, na hipótese do §17 acrescido ao
art. 74 da Lei no 9.430/96, é o valor utilizado para liquidação dos débitos, sendo
inadmissível cogitar da aplicação de penalidade sobre a parcela demonstrada na
DCOMP, acerca da qual não houve manifestação de vontade do sujeito passivo quanto
à sua utilização.
Assim, por todo o exposto, a demonstração de direito creditório em DCOMP
não pode ser admitida como manifestação de vontade hábil a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pleito da restituição de indébito.
Necessário, portanto, definir a forma de contagem do prazo para que a
contribuinte fizesse uso do indébito formado com a apuração do saldo negativo no
ano-calendário 2000.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.231 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Dispõe o Código Tributário Nacional – CTN que:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – na hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito ;
[...]
É a seguinte a redação do art. 165 do CTN in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato.
[...]
Nestes termos, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição
de eventual crédito, e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, pela data
de encerramento do período de apuração, na medida em que não se trata de mero
pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos ou
retenções antecipados durante o período de apuração, que ao final deste são
confrontadas com o tributo incidente sobre o lucro, convertem-se em pagamento e se
mostram superior ao débito apurado.
Dessarte, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados por ausência de
omissão, uma vez que as matérias veiculadas nas contrarrazões não estão vinculadas ao objeto
recursal.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 518
DF CARF MF
Original